Tribunal: TJMT
Processo: 1022984-75.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022984-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DA SILVA LEITE DE SOUZA ALVES - CPF: 053.646.321-21 (AGRAVANTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE FIXOU O ÍNDICE PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO MAIS GRAVOSA APLICADA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO E/OU EQUIPARADO – ÍNDICE DE 60% PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – FRAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
José Augusto da Silva Leite de Souza Alves
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0016193-72.2017.8.11.0015, que indeferiu o pedido de retificação da fração aplicada à progressão regimental.

Nas suas razões recursais, a defesa sustenta que a aplicação da mesma fração para os crimes hediondos perpetrados antes e depois de reconhecida a reincidência ofende o princípio da individualização da pena, razão pela qual requer seja aplicada a fração de 40% para fins de progressão quanto ao delito de homicídio qualificado tentado, visto que ao tempo do crime, o apenado era primário, com a consequente concessão da progressão regimental (Id. 183780666).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 183780682, pp. 104-109).

Não houve retratação (Id. 183780668).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 190680175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
José Augusto da Silva Leite de Souza Alves

cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
13 anos e 10 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e tráfico de drogas.

A defesa do reeducando impugnou o cálculo de pena trazido aos autos, requerendo a aplicação da fração de 40% para a reprimenda referente ao delito de homicídio qualificado tentado, já que, ao tempo do crime, o apenado era primário, pleito que, todavia, foi indeferido pelo juízo das execuções penais.

Contra essa decisão é que se insurge o agravante, afirmando que a aplicação da mesma fração para os crimes hediondos perpetrados antes e depois de reconhecida a reincidência ofende os princípios da individualização da pena e da legalidade, razão pela qual o cálculo deve ser retificado, para incidir a fração de 2/5 ou 40%, para a pena referente ao crime de homicídio qualificado tentado (ação penal n. 0001136-86.2013.8.11.0101).

Inicialmente, importante frisar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez adquirida a condição de reincidente, ela se estenderá sobre a totalidade da pena unificada:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018). 2. "
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios"
(REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021). 3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.5.2022) – negritei.

Assim, ainda que o agravante ostentasse a condição de primário quanto ao homicídio qualificado tentado, tornou-se reincidente específico com a prática do crime de tráfico de drogas após o trânsito em julgado da primeira condenação, razão pela qual
a fração mais grave deve incidir sobre a totalidade das penas
, pois, uma vez adquirida, a condição de reincidente deve repercutir sobre a pena unificada.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para a concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das penas. Assim, reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução
” (TJMT – AgEx N.U 1016140-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 9.9.2022) – destaquei.

Assim, considerando que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inviável a retificação do cálculo de pena nos termos requeridos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão do juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023